Tribunal: CARF
Processo: 10840.003171/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003171/2005-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.428 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SOCANA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR VIA
AÉREA. VEDAÇÃO AO SIMPLES. ARTIGO 9°, XIII, DA LEI N°
9.317/1996.
NECESSIDADE
DE
PROFISSIONAL
LEGALMENTE
HABILITADO. ENGENHEIRO AGRÍCOLA. PILOTO.
Não pode optar pelo Simples, nos termos do artigo 9°, XIII, da Lei n°
9.317/1996, o contribuinte que desempenha atividade de pulverização agrícola,
tendo em vista a necessidade, conforme legislação específica, de participação
de engenheiro agrônomo e de piloto, devidamente habilitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003171/2005-75
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003171/2005-75

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo n° 65, de 25 de
novembro de 2005, emissão do Sr. Delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto, foi
excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), informando como causa do
evento a atividade econômica, no caso, atividade assemelhada àquelas cujo desempenho
depende de habilitação profissional, inclusive a de engenheiro. Fundamentou-se na Lei
no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, art. 9o, XIII.
Constou do ato declaratório que a exclusão é a partir de 29/08/2003 em obediência ao
disposto na Medida Provisória n° 2.158, de 27/07/2001, e Instrução Normativa (IN) —
SRF n° 355, de 29/08/2003.
A exclusão do referido sistema foi motivada pela Representação Fiscal do INSS (fl.
02/05) que informou à Secretaria da Receita Federal que a atividade principal da
empresa é serviço especializado de aviação agrícola, com a prestação de serviço de
aplicação aérea de produtos de proteção agrícola. Foram juntadas à representação notas
fiscais (fls. 23/28).
O Delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto, acatando o despacho proferido pelo
Chefe da Sacat daquela DRF (fls. 39/40), determinou a emissão do referido Ato
Declaratório.
Cientificada em 13/12/2005 (AR de fl. 43), em 17/01/2006, ingressou com a
impugnação de fls. 45/47, alegando, em síntese, que a atividade desenvolvida pela
requerente se enquadra perfeitamente dentro da legislação do Simples, haja vista não se
utilizar os serviços de um responsável técnico, e para o enquadramento formal, ou seja,
a adaptação de seu contrato social as exigências da legislação fiscal, a requerente esta
providenciando a alteração contratual, para excluir a cláusula onde consta a
obrigatoriedade de manter um departamento técnico sob a responsabilidade de
engenheiro agrônomo, o que deve ocorrer dentro dos próximos dias.
Acrescenta que para proceder à exclusão da empresa do Simples, a Receita Federal só
pode ter enquadrado a sua atividade como "assemelhados", já, que, em nenhuma outra
hipótese a mesma se encaixa.
Em sessão de 24/03/2008, a DRJ/RPO indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. vedado à pessoa jurídica que se dedica à
"prestação de serviços aéreos de proteção à lavoura, constituídos de inspeção,
pulverização, polvilhamento, semeadura e adubação" (aviação agrícola), optar pelo
SIMPLES, por estarem envolvidos, obrigatoriamente, os serviços profissionais de piloto
agrícola, engenheiro agrônomo e técnico em agropecuária, atividades cujo exercício
veda o enquadramento no Sistema.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 105/107 do e-processo):
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003171/2005-75

Consta do Contrato Social da requerente "exploração dos serviços especializados de
aviação agrícola, e prestação de serviços para a agricultura em geral".
[...]
[...] os serviços prestados pela consulente envolvem, obrigatoriamente, os misteres de
engenheiro agrônomo, piloto habilitado em aviação agrícola e técnico em agropecuária
com curso de executor técnico em aviação agrícola. Indubitavelmente, todas essas
profissões estão incursas no inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317, de 1996, retro
transcrito, o que impede à empresa a adesão ao SIMPLES.
Portanto, ao contrário do que alega a manifestante não houve nenhum emprego de
analogia, mas, aplicação da vedação constante da norma que disciplina o assunto.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reiterou todos os
seus argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/05/2008, apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 10/06/2008, ou seja, dentro
do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte esclarece em seu recurso voluntário que (fls. 117 do e-processo) o
fato de que no seu Contrato constitutivo constar a obrigatoriedade de manutenção de
departamento técnico sob responsabilidade de engenheiro agrônomo se trata de mera
formalidade para sua adequação a norma do DAC — Departamento de Aviação Civil -, visto
que a recorrente nunca procedeu a implantação deste departamento, que, portanto, de fato,
nunca existiu.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003171/2005-75

Nesse sentido, afirma que não seria uma sociedade de pilotos ou engenheiros,
mas, tão-somente, uma pessoa jurídica constituída por empresários dedicados à aviação
agrícola, logo, podendo optar pelo SIMPLES (fls. 117 do e-processo).
E conclui (fls. 118 do e-processo):
[...] a recorrente não mantém departamento técnico sob responsabilidade de engenheiro
agrônomo ou qualquer outro, visto que, quem tem obrigação contratual de orientar e
fiscalizar o trabalho desenvolvido é o departamento técnico do contratante, e mera
formalidade para adequação de seu contrato social junto ao DAC, não tem o condão de
implicar a exclusão da recorrente do regime SIMPLES, visto que não reflete a realidade.
[...]
Portanto, a atividade da recorrente não depende de serviço profissional de engenheiro,
assemelhado, ou qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida, pois, voltamos a frisar, a atividade pela recorrente
desenvolvida é fiscalizada pelo departamento técnico do contratante, cláusula contratual
do contrato de prestação de serviço entre a recorrente e seus clientes, e sequer depende
de qualquer outro profissional, visto que até os pilotos das aeronaves da recorrente,
quando não são de responsabilidade da contratante podem ser contratados como
autônomos ou prestadores de serviços, sem necessidade de fazerem parte do quadro de
empregados da recorrente.
A respeito de todos os fatos narrados nos autos e de todos os argumentos
levantados pelo contribuinte, convém informar que este Conselheiro já teve a oportunidade de
julgar caso idêntico, no qual foi mantida a exclusão do contribuinte do regime.
Trata-se do acórdão no 1002-001.224, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR VIA AÉREA.
VEDAÇÃO AO SIMPLES. ARTIGO 9°, XIII, DA LEI N° 9.317/1996.
NECESSIDADE
DE
PROFISSIONAL
LEGALMENTE
HABILITADO.
ENGENHEIRO AGRÍCOLA. PILOTO. Não pode optar pelo Simples, nos termos do
artigo 9°, XIII, da Lei n° 9.317/1996, o contribuinte que desempenha atividade de
pulverização agrícola, tendo em vista a necessidade, conforme legislação específica, de
participação de engenheiro agrônomo e de piloto, devidamente habilitado.
Em casos como o presente, em que pese os esclarecimentos fáticos trazidos aos
autos pelo contribuinte, os quais, aliás, ressalte-se, são sempre muito bem vindos e
esclarecedores, não podemos ignorar o disposto no Decreto no 86.765/1981, o qual regulamenta
o Decreto-Lei no 917/1969 e dispõe sobre o emprego da aviação agrícola. Os artigos 5o e 6o da
mencionada norma prescrevem:
Art . 5o - Toda empresa que, sob qualquer forma, inclua a exploração da aviação
agrícola em seus objetivos, ou a realize em consonância com os interesses de sua
exploração agropecuária, fica obrigada ao registro no Ministério da Agricultura.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003171/2005-75

Art . 6o - As empresas somente poderão obter registro e operar em território nacional,
desde que atendam às seguintes exigências: [...]
II - possuir engenheiro agrônomo, responsável pela coordenação das atividades a serem
desenvolvidas com o emprego da aviação agrícola, devidamente registrado no CREA;
III - possuir pilotos devidamente licenciados pelo Ministério da Aeronáutica e
portadores de certificado de conclusão do curso de aviação agrícola, desenvolvido ou
reconhecido pelo Ministério da Agricultura e devidamente homologado pelo
Departamento de Aviação Civil - DAC;
Percebe-se, portanto, pela leitura do exposto, que, em sendo obrigatório para o
registro e para que opere no Território Nacional a presença de engenheiro agrônomo vinculado à
empresa de defensivos agrícolas e pilotos devidamente licenciados, estamos sim diante de uma
atividade vedada pelo artigo 9o, XIII, da Lei no 9317/1996.
A obrigatoriedade imposta vincula a responsabilidade do engenheiro, enquanto
profissão regulamentada, sua tarefa não é simplesmente aplicar o defensivo, via aérea, mas ter
um engenheiro agrônomo que coordene essas tarefas, como disposto no normativo acima.
Nesse sentido, veja-se o precedente deste Conselho abaixo transcrito:
SIMPLES. AVIAÇÃO AGRÍCOLA É vedada a opção quando se verifica que, para a
constituição de pessoa jurídica cuja atividade seja aplicação de defensivos agrícola por
via aérea é obrigatório, por normativo aplicável, é obrigatório que um dos sócios seja
engenheiro agrônomo. (Processo no 10840.003152/2005-49. Acórdão no 1202-00.609.
Sessão de 18/11/2011)
Ressalte-se ainda que a própria Câmara Superior do CARF já se manifestou nesse
sentido, in verbis:
SIMPLES. ARTIGO 9°, INCISO XIII, DA LEI N° 9.317/96. NECESSIDADE
ENGENHEIRO AGRÍCOLA E DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.
PILOTO. Não pode optar pelo Simples, nos termos do artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/96, o contribuinte que desempenha atividade de pulverização agrícola, tendo em
vista a necessidade, conforme legislação específica, de participação de engenheiro
agrônomo e de piloto, devidamente habilitado. (Processo no 10930.003700/2002-89.
Acórdão no 91010-01.049. Sessão de 27/06/2011)
Ao contrário do que aduz o contribuinte em seu recurso voluntário, de que a
previsão da responsabilidade de tais profissionais tratar-se-ia de uma mera formalidade para
adequação ao DAC, tem-se na verdade que ela se trata de uma obrigatoriedade legal, a qual
inclusive veda que seja transferida a responsabilidade do serviço para o cliente, como menciona
acontecer na prática o contribuinte
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003171/2005-75

Ora, se o objeto social do contribuinte não pode ser implementado sem
profissional que seja devidamente habilitado, conforme determina o Decreto n° 86.765/1981, que
rege a atividade aviação agrícola, não há como se aquiescer com a sua opção legítima pelo
Simples.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital